Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. A contradição prevista no Art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, ocorre quando os fundamentos do Julgado estiverem em desconformidade com a decisão prolatada.
2. A oposição de embargos de declaração, ainda que com o objetivo de atribuição de efeitos infringentes, reclama a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. A inexistência de vício de contradição no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
4. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.
5. Embargos de Declaração desprovidos.